Tribunal: TRF3
Processo: 5009241-24.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
544/821)

5009241-24.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ausência de regularidade no procedimento que culmina com a consolidação da propriedade enseja sua nulidade.

II - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009241-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202-A

AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES GABRIEL, LEIA LETICIA FRANCISCO GABRIEL

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009241-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVI

Inteiro teor:
544/821)

5009241-24.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ausência de regularidade no procedimento que culmina com a consolidação da propriedade enseja sua nulidade.

II - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009241-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202-A

AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES GABRIEL, LEIA LETICIA FRANCISCO GABRIEL

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009241-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202-A

AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES GABRIEL, LEIA LETICIA FRANCISCO GABRIEL

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face de si por Leandro Fernandes Gabriel e outra, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009241-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202-A

AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES GABRIEL, LEIA LETICIA FRANCISCO GABRIEL

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO ROCHA MUTINELLI - SP338278-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face de si por Leandro Fernandes Gabriel e outra, deferiu em parte o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Pede a concessão do efeito suspensivo com base no art. 1019, inciso I, do CPC.

É o relatório. Decido.

De acordo com a prescrição do artigo 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O juízo de origem negou provimento aos embargos de declaração, ficando mantida integralmente a decisão embargada, com base nos seguintes fundamentos:

"Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Ré em face da decisão (ID 13759791) que deferiu em parte a tutela para anular todos os atos relacionados à consolidação da propriedade, ante ausência de prova de regularidade do procedimento.

Sustenta a embargante que a decisão proferida é contraditória na medida em que fora reconhecido “tratar-se de pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida apenas a não promover atos de execução (pedido de suspensão de atos executórios), ante o objeto da ação (revisão de cláusulas contratuais)”, ou seja, que “não se trata de pedido anulatório (visto que a regularidade formal de eventual procedimento de consolidação sequer é objeto dos autos”.

Entende que decisão embargada, além de contraditória é “extra petita” “na medida em que o juízo reconhece tratar-se de pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida apenas a não promover atos de execução (pedido de suspensão de atos executórios), ante o objeto da ação (revisão de cláusulas contratuais), mas ao mesmo tempo defere tutela anulatória com fundamento em suposta ausência de comprovação de regularidade de procedimento de execução extrajudicial – o que sequer é objeto da ação”.

Entende ser “contraditório o deferimento da liminar para anulação de atos “relacionados à consolidação da propriedade” por ausência de juntada de documentos que demonstre regularidade do procedimento executório em si”, em razão de ter constado na própria decisão que o objeto da ação é revisão de cláusulas contratuais.

Dada vista dos embargos aos autores (ID14126118), este se manifestaram através da petição juntada sob ID14579532.

Decido.

Sustenta a embargante que a decisão proferida (ID13759791) padece de contradição e revela-se “extra petita” na medida em que foi deferida, por tutela antecipada, a anulação dos atos relacionados à consolidação da propriedade, mesmo tendo sido requerido, tão somente, a suspensão dos atos executórios e, ao final, a revisão de cláusulas contratuais.

A embargante aduz, ainda, que decisão embargada também apresenta uma segunda questão contradição, na medida em que foi consignado que a CEF não juntou comprovantes de regularidade do procedimento de execução extrajudicial, mesmo tendo constando no “resumo inicial da decisão” que a ação tem por objeto discutir cláusulas contratuais.

Não assiste razão à embargante, a decisão embargada não se apresenta contraditória, tampouco “extra petita”.

Da argumentação da embargante, percebe-se claramente que ela não tem dúvida sobre o que foi decidido, apenas não concorda com as razões de decidir explicitadas na decisão.

Na causa de pedir explicitada pelos autores foi bem destacado que “não houve a intimação pessoal dos devedores, tendo havido somente a constante ameaça de que o imóvel será colocado no próximo leilão, o que destoa frontalmente do disposto no art. 26, parágrafo terceiro, da Lei n. 9.514/97” (ID9083507 - pág. 33).

Ora, a ausência de regularidade no procedimento que culmina com a consolidação da propriedade, por certo, enseja a sua nulidade.

Assim, restando a consolidação da propriedade “viciada” pela ausência de prova da intimação pessoal dos devedores e ante a ausência de apresentação oportuna da regularidade do trâmite exigido, a nulidade dos atos relacionados à consolidação, conforme deferido, é medida que se impõe de antemão e, ao entender deste Juízo, não há qualquer contradição a ser esclarecida neste sentido.

Ressalte-se, ainda, que ao final, além a revisão das cláusulas processuais, os autores pretendem que “se mantenha os efeitos da tutela antecipada, inaudita altera pars, reconhecendo o impedimento do banco Requerido para que se abstenha de dar início em proceder com a expropriação extrajudicial do imóvel” (ID9083507 - pág. 52 – item C).

Reconheço, assim que as alegações expostas nos embargos de declaração têm nítido caráter infringente, visto que pretendem a modificação da realidade processual. De sorte que, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, recebo os embargos apresentados (ID13933329) , posto que tempestivos e, no mérito, nego-lhe provimento, ficando mantida integralmente a decisão embargada (ID 13759791).

Dê-se vista aos autores dos documentos juntados com a manifestação/informação da CEF (ID14138355) para ciência e eventual manifestação.

Int.”

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a ausência de regularidade no procedimento que culmina com a consolidação da propriedade enseja sua nulidade.

II - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.